Tribunal: TJSP
Processo: 0009879-45.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009879-45.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo interposto por Eduardo Antonio de Oliveira a
fim de determinar a complementação dos exames que lastrearam o mencionado
“RELATÓRIO CONJUNTO DE AVALIAÇÃO”, agora com o pronunciamento
de médico psiquiatra; ultimada a providência, a nova apreciação do pleiteado o
reeducando fará jus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009879-45.2020.8.26.0482 -Voto no 37.237
2
Voto no 37.237
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0009879-45.2020.8.26.0482, Comarca de Presidente
Prudente
Agravante: Eduardo Antonio de Oliveira
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1.
Eduardo
Antonio
de
Oliveira,
condenado a uma pena total de 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 16
(dezesseis) dias de reclusão, requereu que lhe fossem
concedidos livramento condicional e progressão ao regime
semiaberto, uma vez que, segundo alega, satisfaria a todos os
requisitos a tanto exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009879-45.2020.8.26.0482 -Voto no 37.237
3
Indeferida a pretensão bifronte pela r.
decisão de fls. 64/5, exarada pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Atis
de Araujo Oliveira, do E. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais de Presidente Prudente, interpõe o
sentenciado, tempestivamente (fls. 01/2), o presente Agravo. No
arrazoado de fls. 03/13 digno advogado constituído (fls. 02 dos
autos principais) postula a reversão do desfecho sob a alegação
de que o penitente possui predicados para alcançar qualquer das
benesses.
O recurso foi respondido a fls. 18/22,
anexando-se a fls. 23 o juízo de retratação, negativo. Parecer a
fls. 71/4.
É o relatório.
2. O reclamo merece parcial acolhimento.
Embora
os
profissionais
que
subscreveram o “RELATÓRIO CONJUNTO DE AVALIAÇÃO” de fls.
52/3 tenham se manifestado favoravelmente à progressão de
regime, alguns diagnósticos contidos no estudo psicológico
acostado a fls. 50/1 tornam temerária a colocação do reeducando
em liberdade sob condições ou em estágio desprovido de
vigilância integral: o ora agravante “assume-os (referência aos delitos
pelos quais ele foi condenado), mas relativiza os crimes no intuito de
esconder a agressividade implícita na ação. No caso do latrocínio, sua
versão dos fatos diverge significativamente do que narra os autos do
processo, assim como não denota qualquer empatia pela vítima e/ou
familiares. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está
voltado às perdas pessoais. (...) Seus vínculos familiares estão ausentes há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009879-45.2020.8.26.0482 -Voto no 37.237
4
aproximadamente um ano. Parece ter assimilado condutas estereotipadas
típicas do aprisionamento. (...) Apresenta dificuldades de estabelecer planos
futuros concisos”.
De outro giro, Eduardo Antonio é
reincidente, protagonista de latrocínio, ocultação de cadáver e
dois roubos qualificados, tem o término de expiação previsto
para o ainda longínquo ano de 2027 e ostenta quatro faltas
disciplinares de natureza grave, consistentes em “EM BLITS ÀS
CELAS FOI ENCONT.: CEL.; SUBST. ENTORP.; BAT. E PIRÓGRAFO”
(aos
18/11/2008),
“DESRESPEITO
AO
FUNCIONÁRIO”
(em
10/02/2006),
“APREENSÃO
DE
CARREGADOR
DE
TELEFONE
CELULAR” (aos 18/01/2006) e “POSSE DE 1 CARREGADOR DE 1
FONE DE OUVIDO PARA APARELHO DE TEFONIA CELULAR” (aos
18/10/2005) - fls. 27/34.
Destarte,
uma
vez
não
oferecidos
parâmetros seguros ao julgador, tem-se que a dúvida a respeito
da possibilidade de promoção do reeducando ao estágio
intermediário, ou de sua liberação condicional, deve ser dirimida
com sua submissão a nova avaliação, dessa vez com anamnese
e prognóstico firmados também por médico psiquiatra.
3. Nestas condições, meu voto dá parcial
provimento ao Agravo interposto por Eduardo Antonio de
Oliveira a fim de determinar a complementação dos exames
que lastrearam o mencionado “RELATÓRIO CONJUNTO DE
AVALIAÇÃO”, agora com o pronunciamento de médico
psiquiatra; ultimada a providência, a nova apreciação do
pleiteado o reeducando fará jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009879-45.2020.8.26.0482 -Voto no 37.237
5
Comunique-se a presente deliberação ao
E. Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do
Regimento Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator